Tribunal: TJES
Processo: 0007270-88.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007270-88.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JORGE GONCALVES

APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE ENVOLVE PARCELA DA DEMANDA. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO QUANTO A PARTE CONTROVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É direito dos litigantes firmarem acordo extrajudicial quanto a parcelas dos pedidos em litígio, mantendo-se seu interesse processual na parte controvertida.

2
. É nula sentença de extinção do processo por falta de interesse de agir, quando as partes já tiverem manifestado o interesse de prosseguimento da ação quanto a parte controvertida da demanda.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007270-88.2011.8.08.0035

APELANTE
: ANTONIO JORGE GONÇALVES

APELADO
: BANCO SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, face a pactuação extrajudicial entre os litigantes.

Em suas razões, o Apelante afirma que a Sentença objurgada padece de nulidade, na medida em que o acordo firmado extrajudicialmente não põe fim ao processo.

Analisando a pretensão inicial, o recorrente pugnou pela revisão do contrato de financiamento, visto que pendia de pagamento de 15 (quinze) parcelas do financiamento – requerendo o pagamento mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Adiante, após a determinação do d. Juízo, à fl. 162 (pág. 325), para que a requerida/apelada juntasse o contrato firmado com o apelante, a mesma peticionou informando que “o requerente realizou acordo extrajudicial junto ao banco requerido para quitação do contrato objeto da presente ação”. Somente às fls. 165/169 (pág. 331/339), apresentou o contrato firmado.

Na petição de fls. 174/178 (pág. 349/357), o apelante peticionou informando que firmou acordo por receio de perder o veículo, anexando comprovante de pagamento de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Com isso, foi proferida sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto, visto o acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Observo que o acordo firmado não contemplou a integralidade das parcelas inadimplidas do financiamento. Denota-se do recibo quanto às parcelas acordadas, que foram adimplidas 7 (sete) das 15 (quinze) parcelas remanescentes.

Nesse sentido, o artigo 114 do Cód. Civil, expressamente traz que “os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente”.

Como bem argumenta o recorrente, o acordo acostado aos autos, por meio do recibo de pagamento, não faz menção, em nenhum momento, que poria fim a este processo. Muito pelo contrário, refere-se a parcelas do contrato entre as partes que estão em atraso, pendendo parcelas que podem ser contempladas nestes autos.

Com efeito, certo é que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência, devendo o magistrado especificar os fatos e dar as razões de seu convencimento e não decidir nem além nem aquém dos limites em que reclamam as partes.

É importante observar que em razão da nova dimensão processual civil instaurada com o CPC/15 deve o magistrado analisar o feito de maneira exauriente e de maneira fundamentada, cooperando para o bom andamento dele, prestando uma tutela jurisdicional eficiente e eficaz.

O objetivo do CPC/15 vai muito além da produtividade do Judiciário, trazendo para o processo a necessidade de um enfrentamento substancial, capaz de provocar no jurisdicionado o verdadeiro sentimento de justiça, que se perfaz na análise pormenorizada da celeuma, resolvendo-a na sua inteireza, independente do resultado.

Por fim, considerando que o acordo extrajudicial firmado entre as partes abrange apenas parte do objeto da demanda, não há outro caminho se não a declaração de nulidade da sentença.

Portanto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para declarar nulidade da sentença apelada, determinando-se a baixa dos autos para prosseguimento.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.